Tribunal: TJSP
Processo: 1000520-98.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – VEÍCULO COMO PARTE DO PAGAMENTO - BLOQUEIO JUDICIAL QUE DIFICULTOU E ATRASOU O NEGÓCIO DO AUTOR - SENTENÇA QUE NÃO COMPORTA REFORMA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO